Tribunal: TJMT
Processo: 0001376-70.2016.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001376-70.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MACKE - CPF: 143.056.400-82 (EMBARGADO), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 725.902.701-00 (EMBARGANTE), FRANCIELLY LIMA DO CARMO - CPF: 034.595.241-38 (ADVOGADO), PAULA GRAZIANE DELMONDES - CPF: 003.503.471-82 (ADVOGADO), Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Publico de MT - Subsede B.Garcas e Pontal (EMBARGADO), HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 240.490.501-53 (ADVOGADO), ARLETE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 317.692.171-34 (ADVOGADO), MARY KELLY SENE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 052.855.041-12 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ELMIRO SOUZA LUZ - CPF: 016.365.451-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0031-68 (EMBARGANTE), ADALBERTO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 725.902.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO MACKE - CPF: 143.056.400-82 (EMBARGANTE), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0031-68 (EMBARGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELMIRO SOUZA LUZ - CPF: 016.365.451-49 (EMBARGANTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE NOTÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença e reconheceu sua responsabilidade civil objetiva pela lavratura de escritura pública com base em documentos fraudulentos, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 a cada vítima, nos autos de Ação Anulatória de Atos Jurídicos c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que reconheceu a responsabilidade do embargante, ao condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, alegadamente sem pedido formulado contra ele, o que configuraria decisão extra petita.

III. Razões de decidir
3. A denunciação da lide deferida na origem ampliou os limites objetivos da demanda, legitimando a responsabilização do litisdenunciado pelos pedidos formulados contra o denunciante.
4. A condenação do embargante, na qualidade de notário, decorreu de responsabilidade civil objetiva por ato praticado com base em documentos fraudulentos, devidamente analisada e fundamentada pelo colegiado.
5. Inexistem obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão colegiada, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.
6. A jurisprudência desta Corte não admite o manejo de embargos de declaração com fins de rediscutir o mérito da decisão embargada, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A admissão da denunciação da lide amplia os limites objetivos da demanda, legitimando a responsabilização do litisdenunciado nos mesmos termos aplicáveis ao denunciado.
2. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, não servindo como via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I a III, e 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Emb. Decl. no Processo no 0013997-10.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, 2a Câm. Dir. Púb. e Coletivo, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELMIRO SOUZA LUZ
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso adesivo e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória de Atos Jurídicos c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, reformando a sentença, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do notário Elmiro Souza Luz, pela lavratura da escritura pública de compra e venda baseada em documentos fraudulentos e condenando-o
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a cada uma das vítimas do ato ilícito,
José Antônio Macke e o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP
, montante este que deverá ser atualizado monetariamente desde a data da publicação deste acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 362 do STJ. Remeta-se cópia do presente voto à eg. Corregedoria Geral da Justiça para conhecimento e adoção das providências que julgar pertinente (Id. 314227436).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada foi maculada pelo vício da contradição, alegando que a indenização por dano moral corresponde a um pedido extra petita, uma vez que o pedido do autor de indenização por dano moral foi exclusivamente em face de SINTEP/MT.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 316854880).

Por sua vez, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
ELMIRO SOUZA LUZ
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso adesivo e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória de Atos Jurídicos c/c Perdas e Danos c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, reformando a sentença, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do notário Elmiro Souza Luz, pela lavratura da escritura pública de compra e venda baseada em documentos fraudulentos e condenando-o
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a cada uma das vítimas do ato ilícito,
José Antônio Macke e o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP
, montante este que deverá ser atualizado monetariamente desde a data da publicação deste acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, nos termos da Súmula 362 do STJ. Remeta-se cópia do presente voto à eg. Corregedoria Geral da Justiça para conhecimento e adoção das providências que julgar pertinente (Id. 314227436).

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que a ação foi inicialmente proposta em face do SINTEP-MT e de Adalberto Teixeira da Silva. Contudo, verifica-se que ambos os demandados
promoveram a denunciação da lide, indicando o Sr. Elmiro Souza Luz
, conforme se extrai dos documentos de Id. 293146574 (págs. 21 a 35 e 79 a 86) e Id. 293146575 (págs. 01 a 10), medida que
foi devidamente deferida pelo Juízo de origem
(Id. 293146586).

Assim, todos os pedidos formulados contra o SINTEP-MT
passaram a alcançar também o denunciado, integrando-o à relação processual na qualidade de litisdenunciado
.

Desse modo, não há que se falar em decisão “
extra petita
”, uma vez que
os limites objetivos da demanda foram regularmente ampliados em razão da denunciação da lide deferida

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025